Tribunal: TJES
Processo: 5001060-65.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito; Títulos de Crédito; Liquidação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-65.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A CONTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO AINDA EXEQUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA) contra sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do acesso da exequente à sua conta no Instagram, sob incidência de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se a parte executada comprovou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença — envio de e-mail contendo orientações e link de recuperação da conta — bem como analisar o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos e a alegação de excesso no valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabia à recorrente comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, mesmo após intimação específica, não apresentou qualquer prova do envio do e-mail contendo as instruções e o link de recuperação da conta, limitando-se a alegações desacompanhadas de documentos.

4. A ausência de comprovação configura descumprimento da ordem judicial, legitimando a manutenção das astreintes, cujo valor não se mostra excessivo diante da reiterada demora no cumprimento.

5.Assim, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Compete ao executado comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quando se trata de ato técnico sob seu exclusivo domínio.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001060-65.2023.8.08.0050

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A CONTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO AINDA EXEQUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA) contra sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do acesso da exequente à sua conta no Instagram, sob incidência de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se a parte executada comprovou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença — envio de e-mail contendo orientações e link de recuperação da conta — bem como analisar o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos e a alegação de excesso no valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabia à recorrente comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, mesmo após intimação específica, não apresentou qualquer prova do envio do e-mail contendo as instruções e o link de recuperação da conta, limitando-se a alegações desacompanhadas de documentos.

4. A ausência de comprovação configura descumprimento da ordem judicial, legitimando a manutenção das astreintes, cujo valor não se mostra excessivo diante da reiterada demora no cumprimento.

5.Assim, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Compete ao executado comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quando se trata de ato técnico sob seu exclusivo domínio.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizado por
MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS
em face

de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual a exequente almeja a execução da obrigação de fazer determinada na sentença (ID 16648426), qual seja de que a ré adote as medidas necessárias para o restabelecimento do acesso da autora ao perfil, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte executada apresentou Embargos à Execução no ID 16648448, alegando que contatou o Provedor de Aplicações do Instagram, o qual verificou que a conta @fatimasantos7525, possui indícios de comprometimento.

Menciona que para que a obrigação imposta fosse devidamente cumprida, era necessário a cooperação autoral com a indicação de um e-mail seguro que possibilitasse o envio dos procedimentos. Tanto que, logo que indicado o e-mail nos autos, o Provedor reenviou por pelo menos duas vezes os devidos passos-a-passos de recuperação à Embargada.

Por fim, assevera que a imposição da multa é plenamente incompatível com este cenário, uma vez que a obrigação judicial – no tocante ao que cabia ao Facebook Brasil -, foi cumprida integralmente, conforme petitório de id. 36250583.

A exequente, por sua vez, impugnou os embargos no ID 16648449, informando que não recebeu o e-mail com orientações de como proceder para reativar sua conta no instagram.

O juízo sentenciante proferiu sentença (ID 16648456), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução, fundamentando, em síntese que:

Foi determinado por este juízo, Id 61957169, a comprovação do envio do e-mail de recuperação da senha, no prazo de 15 dias, bem como a reativação da conta da exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da demora para o cumprimento, que vem se arrastando desde julho/2024.

Desta determinação foram apresentados os presentes embargos que se analisa, se limitando a executada, a realizar a garantia dos embargos, não apresente qualquer prova de que efetivamente encaminhou o link de recuperação de conta para o e-mail da autora.

A parte executada interpôs recurso inominado (ID 16648460) em face da sentença, alegando que enviou o link com indicação dos procedimentos a serem seguidos a fim de possibilitar a recuperação de acesso à conta da Recorrida e que basta seguir as orientações indicadas no e-mail enviado para lograr êxito na recuperação de acesso a sua conta devendo verificar também a sua caixa de SPAM.

Informa ainda que na etapa final há envio do link de recuperação ao e-mail seguro, o usuário deverá acessá-lo dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para garantir que o procedimento seja feito da forma mais segura possível. Após o exaurimento deste prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o link enviado torna-se inválido, por questões de segurança.

Por fim, menciona que o valor das astreintes pretendido, é manifestamente excessivo, razão que pugna por sua redução.

Nas contrarrazões (ID 16648463), a exequente pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, adianto que não assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia cinge-se em apurar se o recorrente apresentou prova do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, consistente no envio à recorrida de e-mail contendo as instruções necessárias para a recuperação de sua conta no Instagram.

Tal ônus probatório cabe ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Ressalte-se, ademais, a impossibilidade de se exigir da recorrida a produção de prova negativa (prova diabólica) quanto ao não recebimento do referido e-mail.

Analisando os autos, verifica-se que, mesmo após intimado para tal finalidade, o recorrente permaneceu inerte, limitando-se a alegar o cumprimento do dever sem apresentar qualquer lastro probatório mínimo (como
logs
de envio ou telas de confirmação).

Assim, subsistindo a obrigação de adotar as medidas necessárias para o restabelecimento do acesso ao perfil, e não comprovado o seu adimplemento, a manutenção da multa diária é medida que se impõe.

Nesse sentido, de forma acertada, o juízo sentenciante rejeitou os Embargos à Execução sob a seguinte fundamentação:

Cinge-se a controvérsia, em apertada síntese, em compreender se a obrigação determinada na Sentença (Id 36850308) foi ou não cumprida, e, via de consequência, se cabível a execução dos astreintes.

Nos presentes autos, foi concedida a tutela de urgência em 11/04/2023, Id 23777534, para recuperação da conta da exequente, devendo ser garantido o acesso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foi fixado em sentença (Id 36850308) a determinação de reativação da conta de instagram da exequente, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimação da sentença em 18/03/2024, trânsito em julgado na data de 16/04/2024.

Em 09/04/2024, Id 41039605, a parte exequente já tinha requerido o cumprimento de sentença para cumprimento da obrigação de fazer e de pagar.

Em 18/04/2024, Id 41610473, a parte executada informa o cumprimento da obrigação de pagar, querendo a extinção do feito.

Em 22/07/2024, Id 47091913, a parte exequente informa que até o momento a obrigação de fazer não foi cumprida, requerendo nova fixação de multa diária.

Em 09/09/2024, Id 50287766, a parte exequente informa a continuidade do descumprimento da obrigação de fazer, alegando o não recebimento do link para a recuperação da conta, requerendo a intimação da executada para comprovar o envio do link para o e-mail da exequente.

Foi determinado por este juízo, Id 61957169, a comprovação do envio do e-mail de recuperação da senha, no prazo de 15 dias, bem como a reativação da conta da exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da demora para o cumprimento, que vem se arrastando desde julho/2024.

Desta determinação foram apresentados os presentes embargos que se analisa, se limitando a executada, a realizar a garantia dos embargos, não apresente qualquer prova de que efetivamente encaminhou o link de recuperação de conta para o e-mail da autora.

Dessa forma, a sentença que rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida integralmente.

Quanto ao valor das
astreintes
, não vislumbro que sejam irrisórias ou exorbitantes, considerando que o teto foi majorado em razão do descumprimento reiterado e da resistência injustificada da obrigação determinada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)